Tribunal: STF
Processo: RHC 226420
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental em HC 662.467/SC, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente, denunciada pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), foi impronunciada pelo Juízo de origem. 



    Inconformada, o Ministério Público estadual interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe deu provimento, a fim de pronunciar a Paciente pela prática do crime de homicídio qualificado tentado. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra relatora, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decisão de pronúncia consiste em mero exame de admissibilidade da acusação ministerial, e, como tanto, é incompatível com o grau de certeza necessário à prolação de um juízo condenatório, bastando, para sua legalidade, que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o convencimento da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 



    2. In casu, conforme destacado no acórdão impugnado, a pronúncia está baseada nas declarações apresentadas pela vítima e no depoimento de uma das testemunhas, que minudencia a dinâmica dos fatos, apontando a presença de elementos a indicar que a Agravante contribuiu para a prática do crime.



    3. Na versão apresentada pela Paciente, está expresso que após visualizar os agentes armados, foi até o local que estava o Ofendido e solicitou ajuda. Tal relato converge com as declarações da Vítima e com o depoimento da testemunha. Contudo, a Acusada, em seu interrogatório, não indicou que os quatro agentes que alega ter visualizado realizaram ato no sentido de justificar o pedido de auxílio exatamente no local em que estava o ofendido. Em outras palavras, embora a Agravada narre ter visto que um dos agentes portava uma arma de fogo, não relata que a referida pessoa praticou contra ela qualquer ato ou sugestionou agir no sentido de ameaçar sua integridade física, de modo que a alegação da Paciente é destoante dos demais elementos dos autos. 



    4. Em que pese a Ré alegar desconhecer os demais acusados, consta no acórdão impugnado que "embora a acusada negue conhecer Israel e Flávio, possui fotos com este em suas redes sociais. E, ainda, conquanto diga não ser faccionada, tem escrito em sua página do facebook o lema utilizado pelo PGC, 'paz, justiça e liberdade'". (fl. 817; sem grifos no original).



     5. Estão presentes elementos a evidenciar a viabilidade da acusação, nos termos postos na denúncia. Logo, caberá ao Conselho de Sentença, juízo da causa, definir a relevância do ato praticado pela Paciente para que a infração penal tenha ocorrido, como e quando ocorreu. Precedentes. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, a recorrente sustenta, em suma: (a) as únicas provas apresentadas nos autos contra a paciente são o depoimento de uma testemunha, que alega tê-la visto no local dos fatos, e da vítima, que diz ter ouvido sua voz; e (b) o réu Israel, ao confessar a autoria do crime, sequer mencionou a paciente, a qual também negou envolvimento nos fatos quando ouvida em Juízo, de modo que a fragilidade da prova deveria levar a sua impronúncia. 



    Requer, assim, o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus e restabelecer a sentença de impronúncia da paciente.



    É o relatório. Decido. 



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão da instância ordinária e afastou a tese defensiva de nulidade do julgamento promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sob alegação de carência de fundamentação quanto à existência de indícios mínimos de autoria. A propósito, colhe-se do voto condutor do acórdão: 



    […] 



    Na hipótese em apreço, narram os autos que a Paciente foi pronunciada por ter supostamente contribuído para a prática do crime descrito no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 



    O Ministério Público descreve que a Paciente incorreu na infração penal porque teria acompanhado a ação do executor, dando-lhe apoio material e moral, pois acreditava que o homicídio seria motivado pela disputa de facções rivais. Nesses termos, a denúncia (fl. 29; sem grifos no original): 



    "Os denunciados Israel Messias da Silva e Noelly Lariany de Almeida concorreram para a prática do crime, uma vez que acompanharam a ação do atirador, dando-lhe apoio material e moral, ainda que acreditassem que ação fosse motivada por disputa de facções rivais, motivo igualmente torpe." 



    […] 



    O Tribunal de origem, por sua vez, apontou que os indícios dos autos evidenciam o envolvimento da Paciente com o crime a ela imputado. Senão, confira-se (fl. 817; sem grifos no original): 



    "[...] a testemunha Edson foi uníssona coerente ao relatar que Noelly estava na companhia dos denunciados, que a reconheceu, pois já havia ficado com uma amiga dela. As palavras de Edson foram corroboradas pelas do ofendido, o qual disse que ela estava fora da residência no momento dos fatos. 



    Ademais, embora a acusada negue conhecer Israel e Flávio, possui fotos com este em suas redes sociais. E, ainda, conquanto diga não ser faccionada, tem escrito em sua página do facebook o lema utilizado pelo PGC, 'paz, justiça e liberdade'. 



    Dessa forma, sabendo que Noelly, além de Israel e Flávio, ao que tudo indica, integram à facção criminosa denominada PGC, não se pode considerar coincidência a presença dos três acusados no local dos fatos e muito menos que a ré nada sabia do que estava prestes a acontecer. Muito pelo contrário, ali estava, provavelmente, para demonstrar sua força e apoio diante dos faccionados. 



    Nesse contexto, não há como olvidar a possibilidade de que Noelly tenha concorrido para a prática da tentativa de homicídio, de modo que a dúvida sobre sua participação ou não deve ser submetida à apreciação pelos membros do Tribunal Popular, soberano para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida." 



    […] 



    Sobre os fatos imputados à Paciente, verifica-se que a presença de indícios foi exposta na assentada de colheita de provas. Nesse contexto, portanto, essencial se faz a transcrição dos relatos apresentados pelo ofendido, testemunhas e interrogatório dos acusados. 



    […] nos termos do acórdão impugnado, consta que uma das testemunhas minudencia a dinâmica dos fatos, apontando a presença de dados a indicar que NOELLY contribuiu com a prática do crime. 



    […] 



    Como se verifica, há indícios de que a Paciente se dirigiu até a residência do ofendido e pouco tempo antes de serem iniciados os atos executórios, solicitou a uma pessoa que estava no interior do local lhe franqueasse acesso à casa. 



    […] 



    Como se observa, na versão apresentada pela Paciente, também está expresso que ela foi até o local em que estava o ofendido e solicitou ajuda. Tal relato converge com as declarações da vítima e com o depoimento da testemunha, no sentido de que houve comunicação da Acusada com eles.



    Nesse ponto, os indícios de envolvimento da Paciente com fato criminoso, decorrem, sobretudo, do inusitado pedido de ajuda no local em que estava a pretensa vítima. Afinal, a Acusada em seu interrogatório não indicou que os quatro agentes que alega ter visualizado praticaram algum ato no sentido de justificar o pedido de auxílio exatamente no local em que estava o ofendido. 



    Aliás, a Paciente narra ter visto que um dos agentes portava uma arma de fogo. No entanto, não afirma que essa pessoa praticou contra ela qualquer ato ou sugestionou agir no sentido de ameaçar sua integridade física, de modo que a justificativa apresentada pela Agravante destoa dos demais elementos dos autos. 



    No mais, em que pese a Ré alegar desconhecer os demais acusados, consta no acórdão impugnado que "embora a acusada negue conhecer Israel e Flávio, possui fotos com este em suas redes sociais. E, ainda, conquanto diga não ser faccionada, tem escrito em sua página do facebook o lema utilizado pelo PGC, 'paz, justiça e liberdade'" (fl. 817; sem grifos no original). Nesse contexto, estão presentes elementos a evidenciar a viabilidade da acusação, nos termos postos na denúncia. 



    Logo, caberá ao Conselho de Sentença, juízo da causa, definir a relevância do ato praticado pela Paciente para que a infração penal tenha ocorrido, como e quando ocorreu. 



    Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pela Corte de origem, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão da recorrente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que a denunciada tenha sido a autora do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação da recorrente. 



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 



    Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal,art. 408. 



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado -indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes. 



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    Além disso, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia da acusada, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente